Tribunal: STF
Processo: ARE 1356576
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Via Veneto Roupas Ltda e Outro (a/s) formalizaram recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória c/c repetição de indébito - Pretensão de exclusão da taxa de administração do cartão de crédito da base de cálculo do imposto - Descabimento - A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação mercantil, integrada pelo valor da taxa de administração suportada integralmente pelo consumidor final - Convenção particular entre a administradora de cartões e o estabelecimento comercial que não vincula o fisco - Inaplicabilidade da Súmula nº 237, do C. STJ por não se tratar de hipótese de financiamento na operação de venda - R. sentença mantida - Recurso desprovido. 



    (grifei)



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 5º, II, 150, III, a, e 155, II, §2º,da Constituição Federal.



    Sustenta que a cobrança do ICMS sobre os custos relacionados às operadoras de cartão de crédito e débito representa incidência tributária sem o devido respaldo em lei.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Quanto ao tema de fundo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é as taxas cobradas pelas administradoras de cartões de crédito devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. 3. Incidência do ICMS nas vendas a prazo. Constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 767.241-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 



    1. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. VENDAS A PRAZO. INCIDÊNCIA SOBRE OS ACRÉSCIMOS FINANCEIROS.



    2. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 50% DO MONTANTE DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 733.201-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO VALOR REGISTRADO EM NOTA.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento. Nessas condições, a taxa cobrada pelas administradoras de cartão de crédito deve ser incluída na base de cálculo do imposto.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 820.525 – AgR-Segundo/MG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.



    1. Reputa-se haver jurisprudência dominante quanto ao caso, como se depreende de julgamentos monocráticos posteriores à decisão recorrida. Precedentes: ARE 954.999, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 05.08.2016; e ARE 890.781, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.05.2016.



    2. A taxa cobrada pelas administradoras de cartão de crédito deve ser incluída na base de cálculo do ICMS. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 952.169-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator